Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036669-07.2015.8.07.0018 RECORRENTE: YARA DA SILVA GERALDINI, CONSORCIO SDF, ROMULO AUGUSTO DE CASTRO FELIX RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 40800490, a recorrente YARA DA SILVA GERALDINI requer a concessão de tutela de urgência, para determinar o imediato descadastramento da condenação por improbidade administrativa e inelegibilidade levada à efeito pela Secretaria da 3a Turma Cível no Cadastro Nacional de Condenações por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, bem como perante o sistema do TRE/DF. Aduz que houve equívocos no cadastramento realizado, porquanto não houve trânsito em julgado da ação e ausente condenação por ato doloso de improbidade. Requer urgência na apreciação do pleito, com vistas a exercer o direito constitucional de votar no 2o Turno das Eleições que ocorrerá no dia 30/10/2022. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Pelo contrário, observa-se que a recorrente se insurge contra ato praticado pela Secretaria da Turma e não contra o acórdão objurgado. Diante da iminência de perecimento do direito vindicado, remetam-se os autos, com urgência, ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, para as providências que entender pertinentes em razão dos fatos alegados na petição de ID no 40800490. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007